Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-36.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre automóvel e motocicleta. Ação de reparação de danos materiais (lucros cessantes), estéticos e morais julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Incontroverso o acidente e a assunção de culpa pelo motorista do automóvel que, desrespeitando a placa "PARE", colidiu com a motocicleta da autora, causando-lhe lesões corporais. Correção do valor dado à

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre automóvel e motocicleta. Ação de reparação de danos materiais (lucros cessantes), estéticos e morais julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Incontroverso o acidente e a assunção de culpa pelo motorista do automóvel que, desrespeitando a placa "PARE", colidiu com a motocicleta da autora, causando-lhe lesões corporais. Correção do valor dado à causa arguida pelo réu em preliminar. Possibilidade. Somatória dos pedidos formulados que é inferior ao valor erroneamente atribuído na petição inicial. Correção do valor dado à causa. Afastamento do nexo causal entre o evento e a lesão ocorrida no antebraço direito da autora. Possibilidade. Documentos médico/hospitalares elaborados na data do acidente que informam a fratura do membro superior esquerdo, sem qualquer remissão quanto ao antebraço direito. Manutenção, no entanto, do valor da indenização fixada na sentença, ausente a excessividade do montante impugnado. Danos morais/estéticos. Valor reputado insuficiente pela autora e excessivo pelo réu. Dano moral decorrente do próprio fato ofensivo "in re ipsa". Deformidade decorrente de visível cicatriz cirúrgica com "déficit" funcional leve. Indenização fixada que fica mantida, pois atende as diretrizes do art. 944 do CC e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante recebido a título de DPVAT que deve ser decotado do valor da indenização fixada (Súmula no 246/STJ). Sentença parcialmente modificada. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU, com determinação quanto ao valor dado à causa, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora à patrona do réu, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.